Tribunal: TJDFT
Processo: 0718106-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718106-31.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JALAL &amp; FILHOS EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES S.A AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Defiro o efeito suspensivo, ex vi do CPC credora agrava da decisão da 5a Vara Cível de Brasília (id 35972552) que, em cumprimento de sentença, determinou que retifique a planilha de débito para excluir a multa prevista na cláusula 14a do contrato, porque ausente intimação expressa e pessoal para o autor cumprir a obrigação de fazer, bem como os juros de mora, sob o fundamento de que somente serão devidos a partir da intimação para quitar a dívida, sob pena de indeferimento da inicial. Alega, em suma, que, por se tratar de renovatória de aluguel, necessária a aplicação da Lei 8.245/94 que em seu art. 73 dispõe que as diferenças dos aluguéis vencidos serão executadas nos próprios autos da ação e pagos de uma só vez. Acrescenta que, consoante o CPC 524, § 1o, o cumprimento de sentença deve ser recebido mesmo sendo verificado excesso na cobrança. Afirma que desde 2020 o agravado paga somente o aluguel mensal fixado na sentença, mas permanece inerte quanto ao pagamento das diferenças das parcelas e da aplicação dos reajustes anuais contratualmente previstos, o que enseja a aplicação da multa por infração contratual. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. O ato judicial traduz juízo de valor negativo sobre créditos de que o exequente se considera titular. Logo, trata-se de decisão e não de mero despacho de emenda. O CPC 524, § 1o, é claro ao autorizar o processamento do cumprimento de sentença em caso de aparente excesso, limitando, porém, a penhora ao valor que o Juízo reputar adequado. 3. Defiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator